Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-83.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRESPONDENTE A FURTO QUALIFICADO. PRELIMINARES. EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. RECEBIDO APENAS NO EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MEDIDA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTERIORMENTE APLICADA.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que haverá efeito suspensivo somente quando houver riscos de dano irreparável à parte. A regra, portanto, é o recebimento apenas no efeito devolutivo, como "in casu".
2. Comprovada a prática do ato infracional pelos adolescentes, há interesse de agir na aplicação de medida socioeducativa. A cada nova infração cabe nova medida socioeducativa, pois todo ato infracional gera demanda autônoma, a qual, ao final do seu processamento, deverá implicar a imposição da medida que melhor se amolde às circunstâncias do ato e atenda às necessidades do adolescente.
3. A atenuante da confissão espontânea não se aplica aos inimputáveis, pois para estes não há de se falar em aplicação subsidiária dos artigos 59 e 65, ambos do Código Penal, não havendo previsão legal ou jurisprudencial para se considerar a confissão como elemento indicador do reconhecimento de responsabilidades penais, a quem as leis traçam exatamente procedimentos inversos.
4. Inviável aplicar medida mais branda aos adolescentes recorrentes, porquanto observada a gravidade do fato em concreto, bem como os princípios norteadores do Estatuto Menorista, e consideradas as circunstâncias do ato infracional, as necessidades pessoais e sociais dos adolescentes e a insuficiência das medidas anteriormente aplicadas.
5. Preliminares suscitadas rejeitadas. Negado provimento aos recursos.